Tribunal: TJMT
Processo: 1029407-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029407-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 095.781.701-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDICADO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029407-51.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nulidade da intimação quanto ao
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega pleiteou que a intimação fosse feita em nome exclusivo da advogada Larissa Mariano de Castro Silva, o que não aconteceu, logo esse ato é nulo.

Diz que quando foi arguida essa nulidade sua procuradora ainda não estava cadastrada nos autos, o que só ocorreu depois de dois anos.

Antecipação da tutela recursal deferida para sobrestar o andamento do feito até julgamento do Recurso (ID. 198909150).

Contraminuta no ID. 203104150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante suscita nulidade de intimação visto que sua advogada (Larissa Mariano de Castro Silva) não foi intimada da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em 14/09/2021 ele informou a substituição do seu advogado, anexou procuração e pediu que
“as intimações neste processo sejam realizadas, exclusivamente em nome de Larissa Mariano de Castro Silva, OAB/MT 19.349, da sob pena de nulidade”
(ID. 65422891 – Pje 1° grau).

O art. 272, §5o, do CPC, estabelece que,
“
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

É exatamente essa a situação desta lide. Logo, deve ser declarada nula a intimação do
decisum
com ID. 117637845 (PJe 1° grau) e de todos os atos posteriores.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.
Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.
(N.U 0007673-89.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao agravante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar

nula a publicação da decisão com ID. 117637845 e dos atos posteriores, além de determinar a republicação em nome da advogada cadastrada no PJe
(
Larissa Mariano de Castro Silva - OAB MT19349-O
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024